Tribunal: TJES
Processo: 5001047-57.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
100021

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-57.2022.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADEMI BARROS GOMES

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001047-57.2022.8.08.0032

RECORRENTE: ADEMI BARROS GOMES

RECORRIDA:
AYMORE
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO INCONTROVERSA. BANCO QUE NÃO DEMONSTROU TER NOTIFICADO AO DETRAN SOBRE A EXTINÇÃO DO FINANCIAMENTO. ONÛS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 320/2009 DO CONTRAN. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE. PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A INSERÇÃO DO GRAVAME OCORREU ANTERIORMENTE À COMPRA EFETUADA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSULTA PERANTE O DETRAN ANTES DA AQUISIÇÃO. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ADEMI BARROS GOMES
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, sustentando que adquiriu, no dia 04 de julho de 2022, o veículo FORD RANGER XLT, ANO/MODELO 2014, COR AZUL, PLACA ONP6D38, tendo realizado o pagamento da taxa de transferência de propriedade do referido veículo perante o Detran/MG, no montante de R$233,74. Após o pagamento da referida taxa, deslocou-se até a agência do Detran/MG e foi impedido de prosseguir com o procedimento de transferência do veículo, em razão da existência de anotação de alienação fiduciária no gravame. Sustenta ainda que tomou conhecimento que a referida alienação fiduciária é relativa ao contrato n. AYME00563304162, supostamente pactuado entre o Sr. Juliano da Silva Costa, pessoa esta desconhecida do requerente, junto à instituição financeira requerida.

Em razão dos fatos expostos, o requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida se abstenha de ajuizar ação de busca e apreensão em decorrência de eventual inadimplemento do referido contrato e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida, com a condenação da requerida à realizar a baixa da restrição de “alienação fiduciária”, ao pagamento do valor desembolsado pelo requerente com o pagamento da taxa de transferência e ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

Em contestação (ID 7267711), o requerido sustentou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a legalidade da alienação fiduciária realizada, haja vista a existência do contrato devidamente assinado pelo devedor fiduciante. Sustenta ainda que o referido contrato foi firmado antes da data que o requerente informa ter adquirido o veículo, de forma que por meio de uma simples consulta ao dossiê poderia ter verificado a existência do gravame.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7267720).

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado (ID 7267723), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que há o direito do autor a baixa da restrição

por alienação fiduciária, que está sendo mitigado. Alegou, ainda, que não se trata de mero aborrecimento do cotidiano todo o transtorno suportado pelo recorrente, mas de dano extrapatrimonial devidamente comprovado, que merece uma reprimenda jurisdicional.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID 7267726).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7958681.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, na qual pretende o autor a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer para baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo indicado na inicial, sob o fundamento que desconhece o aludido contrato. Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

É sabido que, nos contratos de alienação fiduciária, o bem (veículo) é dado como garantia e o gravame dessa condição fica registrado na base nacional, Sistema Nacional de Gravame (SNG) e na base local do Detran competente pelo automóvel. Em resultado, o gravame é anotado nos documentos do veículo, o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV). Enquanto constar a anotação de que o veículo é objeto de garantia, é proibida a transferência de sua propriedade até que tenha sido liquidada a dívida e o agente financeiro tenha dado baixa no gravame.

In casu
, a quitação do contrato vem corroborada pela narrativa da contestação, bem como pelo documento de ID 7267711 - pág. 03, que indica que a operação foi liquidada em 03/08/2022.

Com isto, verifica-se que a manutenção da restrição de "alienação fiduciária" pela instituição financeira é ilícita.

Com relação à baixa do gravame que recai sobre o veículo, a Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, que dispõe sobre procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, estabelece em seus artigos 7º e 9º:

Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados."

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida/recorrida (ID 7267711 - pág. 03), é certa a obrigação da requerida, na condição de instituição financeira, de, no prazo de até 10 (dez) dias a partir da quitação das obrigações do devedor, encaminhar notificação ao DETRAN, a fim de que este atualize sua base local de dados e exclua o registro do gravame.

Assim, de rigor a condenação do BANCO na obrigação de fazer em efetuar a baixa da restrição de alienação fiduciária existente junto a CAMINHONETE, ANO E MODELO 2014, COR AZUL, PLACA ONP6D38, CHASSI Nº 8AFAR23L7EJ217812, RENAVAM 01035623100, considerando que o contrato de financiamento, ainda que mantido com terceiros, foi devidamente quitado.

Ora, um novo CRV apenas poderá ser emitido pelo órgão de trânsito competente com o cumprimento prévio pelo BANCO da baixa do gravame existente. No caso em tela, muito embora o requerido sustenta que
“(...) não há qualquer ilicitude na conduta desta Instituição Financeira (...)” -
ID 7267711 - pág. 03, não há um documento sequer nos autos hábil a comprovar que o requerido procedeu com a comunicação ao órgão de trânsito, embora reconheça a quitação integral do contrato.

Por outro lado, em relação ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, entendo que não merece prosperar. Explico.

O autor/recorrente comprou o veículo sem cercar-se das cautelas e cuidados para verificar se não havia alguma restrição na data da compra. A juntada do Certificado do Registro do Veículo em nome da proprietária anterior - ZAIRA HELENA ROHEN DE SOUZA - (ID 7267700), o qual revela em tese que o carro encontra-se sem restrição, constando no campo "observações", emitido em fevereiro de maio de 2022, ou seja, quase 02 (dois) meses antes da negociação deixa evidente que o recorrente não foi diligente em verificar a existência de restrição, antes de efetuar a compra do veículo.

Em que pese inexistir legislação específica que obrigue o histórico do veículo junto ao SNG e, se ele tivesse sido diligente ao tempo da aquisição, teria facilmente visto a restrição.

Não cabe ao autor/recorrente qualquer questionamento acerca da (in)validade do contrato de financiamento, posto que não faz parte da relação jurídica, já que o contrato, que originou o gravame referente a alienação fiduciária, foi firmado com terceiros estranhos a relação processual.

A verdade é que o vendedor do veículo, no caso de restar comprovado sua intenção de omitir que o automóvel objeto do contrato de compra e venda possuía restrição, é quem poderá ser eventualmente responsabilizado pelos danos materiais e morais que o autor alega ter sofrido, não a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, empresa alheia a relação.

Portanto, entendo que a sentença singular merece reforma tão somente para reconhecer a obrigação de fazer da instituição financeira requerida em comunicar ao órgão de trânsito sobre a liquidação do contrato de financiamento que deu azo à restrição de alienação fiduciária no dossiê do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o banco réu na obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para a efetivação da baixa da restrição de “alienação fiduciária”existente junto ao veículo I/FORD RANGER XLT CD4 32, ESPECIAL CAMINHONETE, ANO E MODELO 2014, COR AZUL, PLACA ONP6D38, CHASSI N. 8AFAR23L7EJ217812, RENAVAM 01035623100,
dentro do prazo de 10 (dez) dias contados de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), concedendo a tutela de urgência neste momento
. Os demais pedidos devem ser mantidos improcedentes, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão a Exm. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)